Tribunal: TCU
Processo: 020.417/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11428/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.417/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Emanuel Dantas Gouveia (XXX.852.454-XX); Cleide Almeida Brito (XXX.411.852-XX); Ester Etel Meyer (XXX.979.010-XX); Lorena Carole Dantas Gouveia (XXX.659.704-XX); Lucélia Dantas de Miranda (XXX.445.864-XX); Luiz Henrique Dantas Gouveia (XXX.274.084-XX); Maria Emília Freire de Jesus (XXX.612.594-XX); Maria do Carmo Guerra Chaves (XXX.176.383-XX); Milena Brito Torres (XXX.864.022-XX); Sônia Solange Marengo Barbieux (XXX.902.960-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.